Tribunal: TJSP
Processo: 2203616-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que concedeu a tutela de urgência, com imposição de multa diária - Descabimento - Tratamento "home care" de fisioterapia e fonoaudiologia em razão de Distrofia Muscular Miotônica de Steinert (CID G71.2) - Tratamento home care indicado por médico responsável e coberto pelo contrato firmado com a ré,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que concedeu a tutela de urgência, com imposição de multa diária - Descabimento - Tratamento "home care" de fisioterapia e fonoaudiologia em razão de Distrofia Muscular Miotônica de Steinert (CID G71.2) - Tratamento home care indicado por médico responsável e coberto pelo contrato firmado com a ré, ora agravante, ante a adoção de interpretação mais favorável ao contratante aderente, estando presentes os pressupostos previstos no artigo 300, "caput" do CPC – Decisão que concedeu a tutela de urgência mantida – Recurso improvido.